Tribunal: STF
Processo: MS 24527
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-05-25
Data de publicação: 2005-05-25

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Ato Conjunto das Mesas do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados. 3. Regulamentação do art. 1o do
Decreto Legislativo no 444, de 19 de dezembro de 2002: "... a
remuneração dos membros do Congresso Nacional corresponderá à maior
remuneração percebida, a qualquer título, por Ministro do Supremo
Tribunal Federal, incluídas as relativas ao exercício de outras
atribuições constitucionais". 4. Deputado federal pensionista do
extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC.
Legitimidade passiva apenas da Mesa da Câmara dos Deputados. 5.
Subsídio mensal de Ministro do STF. Exclusão de vantagens pessoais:
contagem de tempo de serviço e exercício temporário de cargo no TSE.
 6. Ordem denegada